Tribunal: TJDFT
Processo: 0743210-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE ABSTRATA. PACIENTE PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS QUE EVIDENCIEM RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. Preenchidos os dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti”, nos termos artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal, já que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, o que é suficiente para a decretação da prisão preventiva, que não exige a mesma certeza demandada para uma condenação.
3. Não obstante se trate de comportamento extremamente reprovável e grave por sua própria natureza (crime contra a dignidade sexual), há que se ponderar que o paciente não reside com a vítima e que a gravidade do fato, embora extrema, não extrapolou aquela abstratamente prevista para o tipo. Consigne-se, no ponto, que não há que se falar em ausência de violência ou ameaça, uma vez que a violência é absolutamente presumida no crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A, do Código Penal.
4. A prisão preventiva não pode ser embasada tão-somente na gravidade abstrata do crime e, embora as condições pessoais favoráveis, isoladamente, não garantam a concessão da ordem, devem ser consideradas, em especial quando não evidenciada a efetiva necessidade da segregação cautelar.
5. Uma vez que a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade abstrata do crime e amparada em circunstâncias insuficientes a indicar risco de reiteração delitiva, bem como por se tratar de paciente primário, com residência fixa e ocupação lícita, assistido por advogado particular e que foi citado pessoalmente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão revela-se suficiente para acautelar eventual risco à ordem pública no caso.
6. Ordem concedida.